Tribunal: TJDFT
Processo: 0742697-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PEDIDO RECONVENCIONAL. COBRANÇA. OBJETO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO RETRATADO EM PRECATÓRIO. MATERIALIZAÇÃO. PRECATÓRIO. ORDEM DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO POSTERIOR. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM DUPLICIDADE. VALORES AJUSTADOS. PAGAMENTO. CESSIONÁRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COBRANÇA. LEGÍTIMA. CESSÃO DE CRÉDITO. REGRA GERAL. CEDENTE. RESPONSABILIDADE PELA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO (CC, ART. 295). CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ. VETOR HERMENÊUTICO. INSTRUMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REDAÇÃO. CESSIONÁRIO. DUBIEDADE E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CEDENTE. CONTRATO. LIMITADA À ALTERAÇÕES DO CRÉDITO. CEDENTE. RESPONSABILIDADE. CRÉDITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS EM RAZÃO DA CESSÃO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. CARÁTER DE CONTRATO ALEATÓRIO. EXCLUSÃO TOTAL DA RESPONSABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CEDENTE. BOA-FÉ. DISSONÂNCIA. PEDIDO DECLARATÓRIO. ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO. INVIABILIDADE LEGAL. REPETIÇÃO DOS VALORES AUFERIDOS ILICITAMENTE. OBRIGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. PARTE SUCUMBENTE. IMPOSIÇÃO. QUESTÕES PRELIMINARES. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o E 10). INFRINGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA POSTULAÇÃO. CASSAÇÃO. INVIÁVEL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

2. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser interpretado sob o prisma de que o pronunciamento judicial, antes de resolver a causa posta em juízo sob os limites dos argumentos e pedidos formulados, deva sinalizar às partes, antes da sua edição, o enquadramento legal que será dispensado ao caso (CPC, arts. 9o e 10).

3. A vedação à decisão surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramento aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide nem, jamais, com a sinalização da vertente do pronunciamento judicial (CPC, arts. 9o e 10).

4. O “fundamento” a que o texto normativo – CPC, art. 10 - faz alusão ao dispor sobre a vedação à decisão surpresa correspondente aos fundamentos estritamente jurídicos, não à lei aplicável ao caso, pois destoa do sistema procedimental que o juiz haja que delinear previamente o enquadramento normativo dos fatos dispostos antes de proferir decisão, e, assim, tratando-se de ato sentencial que condena a autora a repetir o que auferira diante da cessão de crédito inexistente, rejeitando a pretensão declaratória de inexistência valores a serem ressarcidos, ainda que amparado outrossim na nulidade da avença, segundo a ótica do juiz da causa, não faz descerrar situação de nulidade processual, porquanto os fatos e fundamentos já estão postos segundo o que expusera ao aviar a pretensão.

5. O instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial - ou, se o caso, a reconvenção agregada à reconvenção -, que, guardando a argumentação deduzida e externando as pretensões agitadas, delimitam as balizas dos litígios a serem solvidos, fixando seu objeto e possibilitando a parte contrária defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492).

6. Formulados a causa de pedir e o pedido, a sentença que, enquadrando juridicamente a matéria ao legalmente preconizado, concluindo pela legitimidade da pretensão de cobrança formulada em reconvenção, rejeitando conseguintemente o pedido principal direcionado à declaração de inexistência de débito a ser solvido, sob o prisma da nulidade do negócio jurídico subjacente, não descerra situação de julgamento extra petita, à medida em que às partes compete dispor os fatos e ao juiz emoldurá-los ao tratamento normativo que lhes é dispensado, encontrando a solução da controvérsia segundo o legislado, resultando que, examinado devidamente o mérito, o inconformismo enseja a germinação de interesse reformatório, e não desconstitutivo.

7. Consoante positivado, o ordenamento civilista vigente assegura ao detentor de crédito a possibilidade de cedê-lo, “se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”, abrangendo, salvo disposição em sentido contrário, os acessórios, ressalvando, ademais, que, tratando-se de transmissão onerosa havida de boa-fé, mesmo nos casos em que o cedente não assuma o encargo, ficará responsável, frente ao cessionário, pela existência do crédito ao tempo em que fora cedido (Código Civil, artigos 286, parágrafo único, e 295).

8. Em situação concreta na qual, conquanto alegue desconhecer o vício que maculava o “crédito” que cedera, e conquanto sua boa-fé seja aprioristicamente presumível, a cedente transmitira direito/crédito inexistente à época da celebração da cessão onerosa, porquanto revelara-se destituída de lastro material, à medida em que a requisição de pagamento materializada na forma de precatório fora formalizada em duplicidade, ou seja, o que “existia” era mero precatório judicial (emitido equivocadamente, em duplicidade) – e não o direito creditício nele afirmado –, não subsistindo cláusula excludente de responsabilidade ou natureza aleatória agregada à transladação concertada, deve a cedente repetir o que auferira, de modo a preservar a cláusula geral que veda o enriquecimento sem causa (Código Civil, artigos 295 e 884).

9. A cláusula geral que dispõe sobre a boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187).

10. Em sua função interpretativa, a boa-fé objetiva constitui verdadeiro norte a direcionar a correta exegese e a adequada aplicação dos termos negociais, ou seja, funciona como vetor hermenêutico em relação aos termos apostos nos instrumentos contratuais, induzindo ao modo de interpretá-los; ao passo em que, na sua função de controle, a fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, o princípio da boa-fé proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação obrigacional, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, emergindo dessas premissas que, embora o objeto do contrato estivesse estampado em precatório judicial, que, dada sua natureza peculiar, ostenta alto grau de confiabilidade e segurança, não havendo meios de saber ou averiguar tratar-se de ordem de pagamento em duplicidade, inviável falar-se em comportamento contraditório ou violação à boa-fé proveniente do cessionário do crédito retratado no instrumento que lhe fora exibido.

11. Tratando-se de negócio jurídico abstrato, atentando-se ainda à vedação existente no ordenamento jurídico a impedir situações de enriquecimento sem causa subjacente legítima, não havendo, ademais, cláusula de exclusão absoluta de responsabilidade e, finalmente, diante da normatização a prever a responsabilidade do cedente pela existência ou realidade do crédito – do direito creditório, e não meramente do título formal apresentado –, deve a cedente reverter integralmente o importe recebido em razão da cessão firmada, não se podendo falar, por conseguinte, em declaração de inexistência de débito, suportando, alfim, os encargos sucumbenciais germinados do decaimento em que incorrera (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

12. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.